Tribunal: TJMT
Processo: 1002683-78.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1002683-78.2021.8.11.0000
RECORRENTE: THIAGO NAHIM DE OLIVEIRA ALVES
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 87268971) interposto por THIAGO NAHIM DE OLIVEIRA ALVES com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82209981):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE DOCUMENTOS ORIGATÓRIOS – DESNECESSIDADE – AUTOS DE PRIMEIRO GRAU QUE SÃO VIRTUAIS – PRELIMINAR REJEITADA – EXECUÇÃO – INSTRUÇÃO COM DOCUMENTO DIGITALIZADO – POSSIBILIDADE – AUTOS ELETRÔNICOS – RESOLUÇÃO No. 004/2013/PRES, ART. 14 – CPC, ART. 425, VI – RECURSO DESPROVIDO.1 - “Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia”.2- O processo originário é eletrônico, o que afasta a necessidade de apresentação da Cédula original, já que todos os documentos vêm assinados eletronicamente, presumindo a sua autenticidade, ainda mais quando não existe qualquer incidente para atestar eventual falsificação.2- A Resolução no. 004/2013/PRES estabelece, em seu art. 14, que “Os documentos indispensáveis à propositura da ação, bem como todas as petições destinadas aos autos do PJe, deverão ser juntados na forma eletrônica”.
(TJ-MT 10026837820218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2021)
Opostos embargos de declaração (id 83222998), estes foram rejeitados (id 86687487).
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Thiago Nahim de Oliveira Alves, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau que rejeitou a exceção de pré-executividade.
O recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 223, parágrafo único, do Código Civil e 29, § 1o, da Lei 10.931/04, ao argumento de que o acórdão recorrido “(...) deixou de exigir o depósito da cédula de crédito bancário original, lastreada em resolução administrativa que dispensa a necessidade de juntada da via original (...)”.
Aduz que “(...) muito embora a cópia digitalizada seja um indício de prova, o princípio da cartularidade impõe que o credor demonstre estar na posse do título (...)”.
Recurso tempestivo (id 87470952) e preparado (id 87672988).
Contrarrazões apresentadas (id 89512493).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
Como se vê do relatório, o acórdão recorrido manteve a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento de que é desnecessária a apresentação da cédula de crédito original, uma vez que o processo originário é eletrônico e os documentos são assinados eletronicamente, presumindo-se a sua autenticidade.
Nesse contexto, o recorrente alega a violação aos artigos 223, parágrafo único, do Código Civil e 29, § 1o, da Lei 10.931/04, ao argumento de que é imprescindível o depósito da via original da cédula de crédito bancário em juízo, uma vez que é transferível mediante endosso.
Com efeito, o STJ já decidiu que, em se tratando a execução de processo eletrônico, é devida a apresentação da via original da cédula de crédito bancário. Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECISÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DA VIA ORIGINAL DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO EXECUTADA. IMPRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. O entendimento da Corte de origem encontra-se de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual cabe ao Juízo, quando a parte instrui a inicial com cópia autenticada do título executivo, abrir prazo para que emende a inicial juntando o título original. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(STJ - AgInt no AREsp: 1743487 SC 2020/0205178-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/04/2021)
Com efeito, constata-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), mas apenas atribuir consequência jurídica diversa à questão apontada.
Ademais, não incide, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, V, “a”, do CPC, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça